Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707906-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BRANDAO BRAZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eduardo Brandão Braz, em face da r. decisão (ID 115203141) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. O Agravante demonstra irresignação no ponto da r. decisão em que o d. Juízo a quo autorizou, se o bem não for encontrado no endereço indicado na inicial e houver pedido da parte Agravada, que os mandados sejam expedidos em sigilo. O Agravante alega, em resumo, que o processo em questão é público, não se enquadrando em alguma exceção prevista em lei. Assevera que a r. decisão afronta normas constitucionais, além do Estatuto da OAB. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso, bem como a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da análise dos documentos juntados ao presente recurso, verifica-se demonstrada a hipossuficiência do Agravante. Isso porque ele comprovou renda mensal bruta de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 33515380, fls. 2/3) e tal informação é corroborada pelo restante da documentação juntada. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que não evidenciar o periculum in mora, uma vez que, conforme se extrai da r. decisão agravada, a expedição de mandados em sigilo está sujeita a determinadas condições que sequer foram implementadas. Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários do Agravante (ID 33514380, fls. 19/29) Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator